Tribunal: STF
Processo: Rcl 93109
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONNAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, PARADIGMA DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Francisco Carvalho de Sousa, em 9.4.2026, contra a seguinte decisão do Desembargador Relator do Mandado de Segurança n. 0807767-84.2026.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral:
“Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR proposto por FRANCISCO CARVALHO DE SOUSA contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, (...) com o objetivo de obter sua convocação para o Curso de Formação do Concurso C-176 para o cargo de Perito Criminal – Administração, Polo Marabá/PA, e, ao final, o reconhecimento do direito à continuidade no certame, com ulterior nomeação e posse. Alega (...) que foi aprovado na primeira etapa do concurso público da Polícia Científica do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 44/SEAD-CPCRC/PA, para o cargo de Perito Criminal na área de Administração – Polo Marabá/PA, para o qual teria sido prevista 01 vaga imediata. Afirma que (...) foi aprovado e alcançou a 3ª colocação, com 16,35 pontos, mas não foi convocado para a segunda etapa porque sua classificação não estava compreendida nas vagas imediatas. Prossegue afirmando que, posteriormente, teria ocorrido o ato ilegal impugnado, consubstanciado na publicação do Edital nº 102/2026-SEPLAD/PCEPA, em 09/03/2026, por meio do qual foi convocada candidata que, segundo a inicial, também não se encontrava classificada dentro do número de vagas e possuía classificação inferior à do impetrante. (...) A inicial aduz que a referida candidata teria obtido tutela jurisdicional na Ação de Procedimento Comum nº 0825558-46.2020.8.14.0301, mas apenas para assegurar sua aprovação na fase de exame médico e o consequente prosseguimento no certame, de modo que essa decisão não autorizaria a Administração a preterir candidato melhor classificado. (...) Para reforçar sua alegação, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, destacando a hipótese de surgimento do direito subjetivo à nomeação quando houver ‘preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação’. (...)
No exame próprio desta fase inaugural, a pretensão liminar não comporta deferimento. Explico (...)
Com efeito, a causa de pedir repousa sobre assertiva de que a convocação de candidata com classificação inferior evidenciaria, por si só, o surgimento de vaga e a correspondente preterição do impetrante. Todavia, tal afirmação depende de esclarecimentos que, neste momento, ainda não constam de forma satisfatória nos autos, notadamente quanto à origem jurídica e administrativa da convocação impugnada, ao contexto específico do Edital nº 102/2026-SEPLAD/PCEPA, à eventual existência de determinação judicial individualizada em favor da candidata mencionada, ao exato alcance dessa eventual tutela pretérita, à subsistência ou não de seus efeitos, bem como à correlação entre a vaga invocada e a posição jurídica do impetrante dentro do certame.
 Sem essas informações, a alegada liquidez e certeza do direito vindicado ainda não emerge, neste momento processual, com a densidade probatória exigível para o deferimento da providência excepcional postulada. (...) Também não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável apto a afastar a necessidade de prévia formação do contraditório. A inicial notícia que a matrícula para o curso de formação ocorrera em 25/03/2026 e que o início das aulas instrutórias estava previsto para 07/04/2026. Ainda que tal circunstância denote urgência subjetivamente relevante, ela não basta, por si só, para justificar a concessão de medida liminar quando o suporte fático-jurídico do direito alegado depende precisamente de esclarecimentos a serem prestados pelas autoridades impetradas e pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. Em outras palavras, a urgência temporal não supre a ausência de demonstração, neste instante, da probabilidade qualificada do direito, tampouco legitima a superação automática do contraditório mínimo em hipótese que envolve concurso público, interpretação de ato administrativo concreto e possível repercussão sobre terceiros. (...) Ante o exposto, indefiro, neste momento processual, o pedido de medida liminar, por ausência, em cognição sumária, da demonstração suficiente dos requisitos legais autorizadores da providência excepcional, bem como pela necessidade de prévia formação do contraditório da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e das autoridades apontadas como coatoras acerca dos fatos deduzidos na inicial” (fls. 166-172,  e-doc. 4).

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, que aguarda julgamento.

2. O Reclamante esclarece que “participou do Concurso Público C-176 promovido para suprir defasagem de recursos humanos da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), sendo aprovado e posicionado no 3º lugar à habilitação ao Cargo 22 – Perito Criminal Administração – Polo Marabá” (fl. 2).

Relata que, “por meio do Edital nº 102_2026-SEPLAD_PCEPA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 09 de março do corrente ano, houve convocação, para realizar curso de formação – 2ª etapa do Concurso C-176 – de candidata que ocupara posição inferior à do Reclamante” (fl. 3).

Acrescenta que, ao “proceder à convocação de candidatos aprovados no Concurso C-176 e dentre os quais a candidata Vivian de Souza Castro, a um só tempo, a Administração Pública revelou, inequivocamente: (i) existência/criação de vaga posterior à expedição do edital de abertura; e (ii) violação à ordem de classificação ao convocar candidata em posição inferior à do ora Reclamante”
(fl. 3).

Afirma que, pela “flagrante preterição por inobservância de ordem de classificação e de forma arbitrária e imotivada, o Reclamante impetrou
Mandado de Segurança Cível com Pedido de Medida Liminar nº 0807767- 84.2026.8.14.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...) Contudo, em 27 de março de 2026, o Desembargador Mairton Marques Carneiro negou a medida liminar pleiteada, (...) ignorando completamente a prova documental cristalina e os fatos objetivos apresentados” (fl. 4).

Assinala que, “ao negar a tutela de urgência em um caso de preterição de candidato aprovado em concurso público por outro com classificação inferior, [a autoridade reclamada] contrari[ou] frontalmente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784 da Repercussão Geral, que reconhece o direito subjetivo à nomeação nessas circunstâncias” (fl. 4).

Enfatiza que “a decisão judicial reclamada (...) desconsiderou por completo a decisão vinculante do STF, chancelando a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato administrativo de preterição. A decisão (...) é manifestamente teratológica e merece ser cassada por esta Suprema Corte. A fundamentação erigida desconsiderou a evidência da ilegalidade, e a robustez dos elementos de convicção lastreados em efetivas provas pré-constituída” (fl. 6).

Argumenta que “a teratologia da decisão judicial, que nega a liminar com base em fundamentação genérica e desconectada da prova, justifica o manejo da reclamação mesmo sem o esgotamento de vias recursais ordinárias, dada a urgência e a gravidade da violação”(fl. 7).

Requer medida liminar para “suspender os efeitos da Decisão proferida (...) nos autos do Mandado de Segurança Cível com Pedido de Medida Liminar
nº 0807767-84.2026.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará; [e] Determinar a IMEDIATA MATRÍCULA do Reclamante (...) para o curso de formação do Concurso C-176” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a Decisão Interlocutória
nº 35030522, proferida nos autos do MSCiv 0807767-84.2026.8.14.0000, por teratologia e violação ao precedente qualificado do STF” (fl. 12).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar requerida pelo reclamante no Mandado de Segurança n. 0807767- 84.2026.8.14.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

A presente reclamação volta-se contra decisão interlocutória pela qual indeferido pedido de medida liminar formulado em mandado de segurança. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento
a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl
n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições:
(a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de
acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora